Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USUÁRIO DE DROGAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESTE ENTENDIMENTO NO MOMENTO DO CRIME. DESPROVIMENTO.
Ausente dúvida sobre a integridade mental do acusado, desnecessária a sua submissão a exame de insanidade mental.
Incidente não requerido pela defesa, a qualquer tempo, em primeiro grau. Preclusão.
Réu que confessa a prática do crime de roubo, sem demonstrar qualquer indício de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sem evidência alguma de que, no momento do crime, fosse incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento.
Recurso não provido.